Tribunal: TJSP
Processo: 1004907-84.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação revisional de contrato bancário.
Sentença de parcial procedência para condenar a parte ré a devolver o valor referente à cobrança do seguro de proteção financeira.
APELO DA PARTE AUTORA pleiteando a declaração de abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato e sustentando a impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios. Parcial razão.
Relação de

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação revisional de contrato bancário.
Sentença de parcial procedência para condenar a parte ré a devolver o valor referente à cobrança do seguro de proteção financeira.
APELO DA PARTE AUTORA pleiteando a declaração de abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato e sustentando a impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios. Parcial razão.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova de sua efetiva realização. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP.
Honorários. Vedada a compensação de honorários no caso de sucumbência parcial (art. 85, § 14o, CPC). Assim, como houve o acolhimento de parte dos pedidos da demandante, a decretação da sucumbência recíproca é medida que se impõe. Todavia, arcará cada parte com o pagamento das custas e despesas processuais que já, eventualmente, recolheu, bem como as remanescentes, caso existentes, em partes iguais. A verba honorária ora se fixa em R$ 2.000,00, atualizados desde a data da presente sessão de julgamento, sendo 50% devidos ao patrono da autora e 50% ao patrono do réu, observando-se os benefícios da justiça gratuita concedidos à recorrente. Apelo acolhido apenas neste ponto.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ alegando a inexistência de abusividade da cobrança do seguro. Sem razão.
Seguro de proteção financeira. Ausência dos termos da suposta contratação e comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Informações sucintas, no pacto de financiamento, que não fazem prova da efetiva negociação do seguro. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP.
Recurso da ré desprovido e apelo da autora parcialmente provido.